Tribunal: TCU
Processo: 015.728/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5558/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em favor de Maria Eliana de Araújo. Considerando que a concessão em epígrafe já foi apreciada pela ilegalidade, nos autos do TC Processo 004.160/2022-3 ( Acórdão 2631/2022-TCU-Segunda Câmara ), em que se verificou como irregularidade a macular a concessão, a incorporação de quintos, com base em decisão administrativa do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cadastrou novo ato informando que a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 2/3/2011, proferida nos autos da Ação Ordinária 0000292-57.2004.4.03.6100, que tramitou na 22a Vara Federal de São Paulo e que foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo - Sintrajud; Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão jurisdicionado com vistas à alteração da vantagem de quintos e nem tampouco à expedição de novo ato; Considerando que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 65.760/2022) foi cadastrado em substituição ao ato e-pessoal 50.119/2019, já apreciado no TC Processo 004.160/2022-3 ; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Eliana de Araújo (XXX.183.838-XX), recusando o respectivo registro; b) esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, o ato de aposentadoria, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 1. Processo TC- Processo 015.728/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Eliana de Araújo (XXX.183.838-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.